Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. RENEGOCIAÇÃO. DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. CONTRATUAL. RESOLUÇÃO. DANOS MATERIAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais. Rejeitou o pedido de restituição em dobro dos valores e de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento do contrato de prestação de serviços no caso concreto gera direito à indenização por danos materiais e à restituição em dobro de valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da causalidade direta ou imediata impõe que o dano seja consequência direta e imediata da causa. A interrupção do nexo causal por uma causa superveniente impede que se estabeleça o elo entre o dano suportado e a conduta.
4. A busca e apreensão do veículo junto à instituição financeira não guarda relação imediata com a conduta da apelada, pois decorreu de vínculo contratual anterior entre o apelante e o banco.
5. O inadimplemento contratual impôs a restituição simples dos valores pagos a fim de restabelecer as partes ao status quo anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 389; CDC, art. 3°, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704516-70.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, ApCiv 0743919-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 22.10.2025.